Tribunal: STF
Processo: Ext 1313
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



     Extradição instrutória. Governo dos Estados Unidos da América. Pedido instruído com os documentos necessários para sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do tratado bilateral. Fraude postal. Dupla tipicidade. Ocorrência. Inexistência de acusação formal por outras infrações. Prescrição. Não ocorrência, sob a óptica tanto da legislação alienígena quanto da legislação penal brasileira, relativamente aos fatos posteriores a 30/11/05. Extinção da punibilidade em relação aos fatos anteriores a 30/11/05. Reexame de fatos. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Alegação de ausência de comprovação da autenticidade dos textos legais estrangeiros. Pedido encaminhado por via diplomática. Autenticidade dos documentos. Inteligência do disposto no art. 80, § 2º, do Estatuto do Estrangeiro (conforme a redação dada pela Lei nº 12.878/13). Revogação da prisão. Não ocorrência de situação excepcional que justifique a revogação de medida constritiva de liberdade imposta ao extraditando. Legitimidade constitucional da prisão cautelar para fins extradicionais. Precedentes. Pedido deferido em parte, assegurando-se a detração do tempo de prisão ao qual ele houver sido submetido no Brasil (art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80). Prejudicialidade do agravo regimental.



    1. O pedido formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América, com base em tratado de extradição firmado com o Brasil, atende aos pressupostos necessários para seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. O fato delituoso imputado ao extraditando corresponde, no Brasil, ao crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal brasileiro, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80. Precedentes.



    3. Os fatos expostos identificam apenas os crimes de fraude praticados no período compreendido entre 13/4/05 e 18/1/06, dentro do território norte-americano estando individualizadas as condutas imputadas ao extraditando de forma suficiente e bastante ao exercício do direito de defesa. Não há, por outro lado, efetiva acusação da prática dos crimes de agressão, incesto, corrupção de menor e estupro, as quais parecem decorrer de erro material no pedido.



    4. A legislação norte-americana dispõe que se extingue a punibilidade do delito se o indictment não ocorrer em cinco anos de seu cometimento (Código dos Estados Unidos, título 18, artigo 3282). Na hipótese, os delitos foram cometidos de forma continuada, havendo notícia de que as fraudes postais foram praticadas entre 13/4/05 e 18/1/06.



    5. O ato de indictment ocorreu em 30 de novembro de 2010. Assim, em relação à suposta fraude cometida entre 13 e 14/4/05, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade do agente, pelo que, por essa infração, o pedido não comporta acolhimento. Quanto aos demais atos praticados a partir de 2 de dezembro de 2005, não houve extinção da punibilidade, comportando o pedido o devido acolhimento.



    6. No Brasil, o processo extradicional se pauta pelo princípio da contenciosidade limitada, não competindo à Suprema Corte indagar sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional se apoia.



    7. O pedido que foi instruído com os documentos necessários para sua análise, trazendo, inclusive, detalhes pormenorizados quanto ao local, à data, à natureza e às circunstâncias do fato delituoso. Portanto, está em perfeita consonância com as regras dos arts. IX, 1, do tratado bilateral e 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    8. Não procede a alegação do extraditando de defeito na instrução do pedido de extradição, ao argumento de que não haveria comprovação formal da autenticidade dos textos legais estrangeiros aplicáveis ao caso, os quais foram encaminhados por via diplomática, o que se revela suficiente para essa finalidade. É o que preconiza o § 2º do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80, atualizado pela Lei nº 12.878/13.



    9. A prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais.



    10. De acordo com o art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80, o Governo dos Estados Unidos da América deve assegurar a detração do tempo em que o extraditando tiver permanecido preso no Brasil por força do pedido formulado.



    11. Extradição deferida em parte. Agravo regimental prejudicado.